Tribunal: TJDFT
Processo: 0035206-64.2014.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CPC/73.

1. Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC.

2. Deu-se provimento aos embargos de declaração para sanar a contradição apontada, atribuindo-lhes efeitos infringentes.